Tribunal: TJDFT
Processo: 0703399-59.2021.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703399-59.2021.8.07.0011 RECORRENTE: KELLI GUIMARAES TORRES RECORRIDOS: GEOISA MARIA COSTA CARDOSO, HERBERT EUGENIO DE ARAUJO CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSTRUÇÃO EM TERRENO ALHEIO (SOGROS). DOAÇÃO EM FAVOR DOS CONSORTES INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ, NO CASO CONCRETO. BENEFÍCIOS ANGARIADOS COM A REALIZAÇÃO DAS BENEFEITORIAS, EM FAVOR DA AUTORA. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Cabe ao possuidor de boa-fé direito de retenção pelas benfeitorias necessárias e úteis, e, por semelhança, as acessões erigidas no imóvel de terceiro. Precedentes. 1.1. O fundamento ao direito de indenização e, por consequência, ao de retenção, pelas benfeitorias e acessões realizadas em bem pertencente a outrem, reside na vedação ao enriquecimento sem causa. Isso porque, as construções e melhorias ali erigidas agregam valor econômico ao imóvel. 1.2. Contudo, no caso concreto, a alegação da autora, no sentido de que acreditava que edificou em terreno que pertencia ao então consorte – a fim de justificar o pedido de indenização por benfeitorias realizadas – carece de elementos probatórios, uma vez que restou demonstrado que, por mais de uma década, os reais proprietários do imóvel continuaram pagando contas de água e luz do bem, além de terem pago por benfeitorias na localidade, bem assim por angariarem frutos (aluguel) em razão da instalação de antena de telefonia na localidade. 1.3. Dessa maneira, é possível concluir que a autora, advogada, tinha consciência de que as edificações para as quais contribuiu foram levantadas em imóvel alheio, no qual habitava juntamente com a sua família. 2. O fato de a autora, por intermédio de prova testemunhal, ter comprovado a venda de um automóvel, por cerca de quarenta mil reais, e que teria empregado essa quantia no próprio imóvel em que residiu por cerca de uma década, não representa fato suficiente para angariar a pleiteada indenização, uma vez que não restou comprovado enriquecimento sem causa em favor dos requeridos, seja porque o bem objeto do comodato deve ser restituído nas mesmas condições, seja porque a autora se beneficiou com moradia em localidade nobre de Brasília-DF por inúmeros anos. 3. Apelação conhecida e não provida. Honorários majorados. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 884 do Código Civil, sustentando, em síntese, que por ter edificado em terreno alheio teria direito à indenização. Assevera que a prova documental e testemunhal comprovam que houve o desembolso de recursos da recorrente para a construção da casa, sendo portanto justo ser indenizada pelas benfeitorias erigidas no imóvel, sob pena de enriquecimento sem causa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 884 do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: Assim, uma vez demonstrado que a autora sabia, previamente, ou deveria saber, que o imóvel não pertencia ao seu ex-esposo, e que não houve enriquecimento sem causa em favor dos requeridos – conforme amplamente demonstrado nos autos, pelo tempo em demasia que a autora e os filhos do requerido residiram em localidade nobre, em Brasília-DF, apesar de a autora ter desembolsado alguma monta na realização de melhorias no imóvel – a conclusão que se adota é aquela empregada na sentença, no sentido de julgar improcedente o pedido inaugural, em razão das peculiaridades do caso em comento (ID 58913533). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023